Tribunal: TJBA
Processo: 0007001-79.2013.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0007001-79.2013.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: CICERO FLORENCIO DA COSTA Advogado(s): ANTONIO FERNANDO DANTAS MONTALVAO, IGOR MATOS MONTALVAO EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ACÓRDÃO QUE ANALISOU INTEGRALMENTE A CONTROVÉRSIA. DOCUMENTO ESSENCIAL NÃO JUNTADO PELO EMBARGANTE. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 320 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 0007001-79.2013.8.05.0191, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.